Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-43.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800192-43.2022.8.14.0007

APELANTE: ODIVALDO LOBATO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto simples com incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155,
caput
c/c §1º, do CP), fixando pena definitiva de 2 anos e 5 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a elevação da pena-base foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;

(ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea;
(iii) saber se é aplicável a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, em razão da rápida recuperação dos bens furtados;

(iv) saber se há elementos suficientes para a aplicação da causa de aumento do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base com fundamento nas consequências do crime não se sustenta, por ausência de fundamentação concreta, o que impõe sua fixação no mínimo legal.

4. É cabível o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que parcial, sem redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

5. A atenuante genérica do art. 66 do CP deve ser afastada, pois a rápida recuperação dos bens não decorreu de iniciativa do réu e não revela menor grau de culpabilidade ou mérito pessoal relevante.

6. A majorante do repouso noturno não pode ser aplicada, ante a ausência de comprovação inequívoca do horário do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para:

(a) reduzir a pena-base ao mínimo legal;

(b) reconhecer a confissão espontânea sem redução da pena aquém do mínimo legal;

(c) afastar a atenuante genérica do art. 66 do CP;

(d) excluir a majorante do repouso noturno;

(e) fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Tese de julgamento: 1. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que parcial, sem redução abaixo do mínimo legal. 3. A rápida recuperação dos bens furtados, quando não atribuível ao agente, não justifica o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP. 4. A causa de aumento do repouso noturno demanda prova segura do horário da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, §2º; 59; 65, III, “d”; 66; 155, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.055/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Odivaldo Lobato Ferreira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples, com incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa.

Segundo a denúncia, recebida por decisão de 27.02.2023, no dia 22.04.2021, por volta de 01h, na residência da vítima, o Recorrente teria subtraído, com rompimento de obstáculo, diversos bens, dentre eles uma motocicleta, uma cabeça de som, uma espingarda caseira, gêneros alimentícios e a quantia de R$ 200,00.

A sentença foi prolatada em 31.10.2024.

Em suas razões recursais (ID 28414175), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena, requerendo: (a) na primeira fase, a fixação da pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas; (b) na segunda fase, o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, sob o fundamento de rápida recuperação dos bens; e (c) na terceira fase, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por suposta violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação, porquanto aplicada de ofício e sem pedido expresso ministerial.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28414180), pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a higidez da dosimetria e, por conseguinte, a manutenção integral do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29183275) opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de readequar a pena-base ao patamar mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta bastante para sua elevação, afastando, contudo, o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante do art. 66 do Código Penal; quanto às demais teses, manifesta-se pela manutenção da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 22.04.2021, por volta de 1h, o recorrente subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, diversos bens da residência da vítima.

O juízo sentenciante condenou o apelante, por furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 05 (meses) de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Da primeira fase da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, sob o argumento único de que as consequências do crime
“foram moderadamente gravosas à vítima, que teve parte de seus bens subtraídos, incluindo uma motocicleta e outros objetos de valor. Contudo, parte dos bens foi recuperada pela polícia, atenuando o dano”.

Tal elevação da pena-base não se sustenta. A não recuperação da coisa furtada constitui consequência inerente ao tipo penal, não podendo servir de fundamento para negativar a circunstância judicial das consequências do crime. (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe 4/10/2022).

Assim, readequo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da segunda fase da dosimetria da pena

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que o apelante admitiu a prática do delito em juízo, ainda que parcialmente. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal. Tal entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral, o que impede qualquer redução abaixo do piso legal.

No tocante à atenuante inominada do art. 66 do CP, afasto sua incidência. O fato de parte da
res furtiva
ter sido recuperada pouco tempo após o crime não se mostra circunstância relevante no caso concreto, sobretudo porque o recorrente não contribuiu para a restituição dos bens, de modo que tal fato não revela menor culpabilidade ou mérito pessoal que justifique o benefício.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da terceira fase da dosimetria da pena

A sentença majorou a pena em razão da incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno). A prova produzida em juízo, contudo, não confirmou o horário exato do crime. O próprio apelante afirmou tê-lo cometido por volta das 19h, o que, por si, não configura período de repouso noturno. Ausente prova concreta do horário, deve ser afastada a incidência da referida majorante.

Assim, excluo a causa de aumento do repouso noturno e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa conforme fixado na sentença.

Por conseguinte, mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, substituindo-se, contudo, a pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, conforme autoriza o art. 44, §2º, do Código Penal, consistente em prestação de serviços à comunidade, medida suficiente e adequada à reprovação e prevenção do delito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para readequar a pena-base ao mínimo legal, reconhecer a atenuante da confissão, sem redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF), e afastar a causa de aumento do repouso noturno, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, consistente em prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025